Tribunal: TJMT
Processo: 1001474-04.2018.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por MUNICIPIO DE JUINA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que restou assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO – PARTO - DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA – SEQUELAS FÍSICAS E MENTAIS IRREVERSÍVEIS AO NASCITURO – ESTADO VEGETATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – DEMONSTRAÇÃO - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO A QUO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - SENTENÇA RETIFICADA – APELO DESPROVIDO. 1 – É passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade, decorrente da violação à integridade física e psíquica do indivíduo, em virtude das sequelas suportadas por conta da falha na prestação do serviço público de saúde. Em sua fixação devem ser consideradas a capacidade econômica das partes, a gravidade e a extensão do dano, de modo a não importar excessiva oneração do réu nem, tampouco, enriquecimento sem causa do autor. 2 - Estando demonstrado nos autos que a falha no serviço público foi determinante para as graves sequelas experimentadas pelo nascituro, indiscutível o dever de reparação pelos danos materiais, morais e estéticos. 3 - Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os juros de mora e a correção monetária devem observar os exatos termos do Tema 905 do STJ, segundo o qual, naquelas de natureza administrativa, empregam-se, respectivamente, o índice de remuneração da caderneta de poupança e à correção monetária com base no IPCA-E.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 186, 402, 884, 927, p.u., 943, 944, 948, inc. II, 949, 950, parágrafo único e 951 da Lei 10.406/02, Código Civil Brasileiro, ao argumento de que “o Superior Tribunal de Justiça considera ser cabível, em sede de recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando se constatar que a quantia é exorbitante ou irrisória. No caso, a indenização por dano moral fixada em 300 (trezentos) salários mínimos e o dano estético em R$ 80.000,00 (oitenta mil reis), não atende aos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, pois representam o dobro dos valores fixados por esta Egrégia Corte”.
Assevera ainda que “a pretensão de indenização por danos decorrentes de ato omissivo ou comissivo do Município prescreve em cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32” e, no caso dos autos, “o fundo de direito foi fulminado pela prescrição quinquenal, uma vez que decorreram mais de 5 (cinco) anos entre a data do evento danoso (24/11/2003) e o ajuizamento da ação indenizatória (29.10.2020), ou seja, após mais de 17 (dezessete) anos”.
Contrarrazões no id. 118794481.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, a suposta violação aos artigos 186, 402, 884, 927, p.u., 943, 944, 948, inc. II, 949, 950, parágrafo único e 951 da Lei 10.406/02, Código Civil Brasileiro, em que busca a reforma do acordão invectivado, arguindo, para tanto, que, na hipótese, não haveria nexo causal, porque inexistente qualquer omissão por parte dos seus servidores e que a soma das condenações resulta em um valor que não se mostra razoável e, tampouco, proporcional, sobretudo por impactar demasiadamente o orçamento municipal, devendo, desse modo, serem reduzidas as quantias arbitradas, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EQUIPE MÉDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO HOSPITAL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR LEGAL. 1. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula 7 do STJ). 2. No que se refere à valoração das provas, como destinatário final, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Os juros de mora devem ser mantidos nos termos em que determinado pelo Tribunal estadual não se aplicando, especificamente, ao caso o enunciado 54 da Súmula do STJ, em virtude do princípio que veda a reformatio in pejus. 5. Sendo arbitrados os honorários advocatícios de acordo com os patamares legais, e não havendo manifesto excesso ou insuficência, não cabe a esta Corte rever o valor fixado na origem. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 634241 SP 2014/0322331-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2015)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça